Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-67.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704402-67.2017.8.07.0018 RECORRENTE: CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA DESPACHO GERMANO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em petição de ID 34150716, noticia a proclamação final do julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) e pugna pelo processamento feito. Nada a prover. Isso porque, embora haja informação de que o mérito do referido paradigma tenha sido apreciado em 16/3/2022, não houve ainda a publicação do acórdão respectivo, sem o que não se pode falar em prosseguimento dos autos sob a perspectiva da sistemática dos precedentes. Assim, devolvam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proveniente do julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019